Tribunal: TJMT
Processo: 1029379-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029379-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOABES RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES, HEDIONDO E COMUM – PARÂMETROS DISTINTOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE CRITÉRIO ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZAS DIFERENTES – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA – RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, a aferição do requisito objetivo é feita de modo individualizado, de acordo com a natureza de cada infração penal praticada, não se admitindo a adoção de parâmetro ou percentual único nas hipóteses de unificação das penas de crimes de naturezas diferentes.

2.
“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. (...)” (HC COLETIVO 1004144-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, em que, no PEP nº 0001357-07.2016.8.11.0023
, indeferiu
pedido ministerial para
cômputo, em relação à totalidade
das penas impostas ao reeducando
Joabes Rodrigues da Silva
, do
percentual de 3/5
, para a
progressão de regime
(Id. 194319694 - Pág. 291/297).

Em suas
razões recursais
, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a
unificação das penas e incidência da
fração de 3/5
sobre a
totalidade das reprimendas
impostas
(Id. 194319687).

Nas
contrarrazões
, a
Defesa
pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 194319688).

A decisão atacada
foi mantida
em sede de
Juízo de retratação

(Id. 194319689).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do agravo, conforme síntese ministerial que segue transcrita (Id.

194852679):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – TRÊS CONDENAÇÕES – REINCIDENTE –
Irresignação Ministerial – Pedido de aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime sobre o total da pena unificada – Improcedência – Natureza de cada delito não se altera com a unificação das penas – Reeducando que cometeu dois crimes hediondos e um crime comum – Cálculo diferenciado – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Reeducando Agravante
Joabes Rodrigues da Silva
cumpre pena privativa de liberdade decorrente das seguintes condenações:

a)
Ação Penal n. 0002231-04.2010.8.11.0087, por crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
Caput,
da Lei nº 33.343/06), com data do fato em
9.9.2010
e trânsito em julgado no dia
18.12.2015
;

b)
Ação Penal n. 0002189-71.2018.811.0087, por crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei nº. 10.826/03), com data do fato em
11.11.2017
e trânsito em julgado no dia
26.7
.2022
;

c)
Ação Penal n. 0000538-04.2018.8.11.0087, por crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com data do fato em
1.8.2017
e trânsito em julgado no dia
26.7.2022
.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido do
Ministério Público
para incidência da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas impostas.

Para tanto, o magistrado destacou que necessário o somatório das penas, porém, separando-as conforme a natureza dos crimes praticados,
“se comum, hediondos ou equiparados, com os percentuais de cada grupo na unificação, a teor do disposto nos arts. 84 do Código Penal e 111, caput e seu parágrafo único, e 112 da Lei de Execução Penal.”.

Ressaltou, ainda,
“Não há como aplicar a fração de 3/5 para a totalidade das condenações, como requerer o nobre Promotor de Justiça, pois implicaria em uma padronização das frações e/ou percentuais a desprezar simplesmente a natureza das infrações penais (se comuns ou hediondas), em sintonia com o regramento insculpido no art. 112 da LEP. Frações ou percentuais distintos, conforme a hipótese criminosa, que a unificação das penas - inteligência do art. 111 da LEP - não tem força e nem o condão de escamotear a natureza de cada um dos delitos. Se comum, deve respeitar o percentual ou a fração previstos em Lei, conforme a época em que o fato se deu. O mesmo se dá em relação ao delito hediondo ou equiparado, obedecendo-se ao respectivo percentual ou fração também estipulada na mesma Lei.”
.

In casu
,
com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que o recurso ministerial
não
merece provimento, vez que, na
hipótese, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas pelo agravado deve ser aferida em separado.

De acordo com as modificações introduzidas no art. 112 da LEP pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), na execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, devem ser adotados
critérios e percentuais distintos e específicos para fins de progressão de regime
,
segundo a natureza de cada infração penal
, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas derivadas dos delitos comuns.

Em outras palavras, havendo condenações por crimes comuns e hediondos, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal. Qualquer outra interpretação, sobretudo se desfavorável ao reeducando, violaria o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF).

A propósito, colhe-se da doutrina pátria:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”. (Nucci, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal – 1ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018). Destaquei.

E nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)” (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Essa lição também é seguida por esta Corte:

“A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes, sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado” (AgExec 1014869-65.2023, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, DJE 25.8.2023).

A propósito, a matéria já foi abordada pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, ao apreciar e julgar o
Habeas Corpus Coletivo

nº. 1004144-17.2023
, cujos membros concluíram que
“(...) Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. (...)” (N.U 1004144-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)
.

A ordem do
writ
cima citado, foi concedida
em favor de todos os reeducandos do Estado de Mato Grosso
, para que os Juízos da Execução Penal realizem o cálculo dos benefícios executórios de acordo com a situação do reeducando (primário ou reincidente); a natureza de cada crime (comum ou hediondo) e as especificidades do delito (cometido com violência, que resultou em morte etc.), estabelecendo a fração exigida para a progressão de regime
individualmente
.

Gize-se que o art. 111 da LEP, nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Outrossim, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do CP:
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado (se primário ou reincidente), é forçoso concluir pelo acerto da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024